Tribunal: STF
Processo: Rcl 63856
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ivone Ceotto Brandão contra acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 5007293-35.2023.4.02.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra a parte reclamante que



    “[...] figura no polo passivo da execução fiscal de n.º 0009602- 94.1996.4.02.5001 promovida pela União Federal, não sendo demais salientar que a ora demandante ocupa tal posição processual em virtude do deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa IMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, da qual era sócia.



    Transcorrida a execução fiscal com o perdimento de todos os bens da pessoa jurídica executada, os atos expropriatórios, como dito, passaram a incidir diretamente sobre o patrimônio dos sócios, não sendo diferente com a reclamante que se viu, diante deste cenário, na iminência de perder o último bem de seu patrimônio, a casa na qual residiu por longos anos de sua vida. 



    Sendo assim, a moradia em comento foi leiloada no bojo da execução fiscal em referência, sendo arrematada e determinando-se que a reclamante dela se retirasse num prazo de 30(trinta) dias, decisão da qual se interpôs tempestivamente o recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo.



    O fundamento do pedido liminar pautou-se na decisão proferida por esta Corte nos autos da ADPF 828/DF que, inclusive, fundamentou o julgamento da Reclamação 50357 PR 0064281-41.2021.1.00.0000, restando estabelecido que o direito de propriedade não pode sobrepujar-se ao direito à moradia, sobretudo se considerarmos a vulnerabilidade daquele que suportará a ordem de despejo. 



    Considerando que a reclamante conta com mais de 80 (oitenta) anos de idade e que se encontra deveras debilitada pelas moléstias que a assolam, além de a moradia em comento ter sido completamente adaptada às suas necessidades de locomoção, a decisão que deferiu sua retirada do lar vai de encontro àquilo que já foi sedimentado como precedente vinculante, dando azo ao cabimento da presente Reclamação Constitucional para alinhar o entendimento do órgão judicial inferior à aquele proferido por este Supremo Tribunal Federal”.



    Requer 



    “[a] concessão da medida liminar para possibilitar a reocupação do imóvel pela reclamante vez que é a moradia que sempre ocupou estando inteiramente adaptada às suas necessidades e, considerando ainda que hoje está alocada ‘de favor’ no endereço de seu genro, o que lhe traz angustia e profunda tristeza;



     2- Eventualmente, requer seja ANULADA a decisão objurgada, determinando-se ao Relator do Agravo de Instrumento n.º 5007293-35.2023.4.02.0000, que profira nova decisão, substituindo aquela proferida em Agravo Interno, no sentido de decidir em harmonia com o preceito vinculante firmado na ADPF 828-DF a fim de garantir o direito à saúde e à moradia, tão claramente negligenciados nos autos da execução fiscal de nº 0009602- 94.1996.4.02.5001”;



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial desta reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (DJe de 1º/7/22).



    Vencido o prazo concedido pela liminar em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, concluindo monocraticamente:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Autorizo, por fim, a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.”.



    A decisão foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22.



    Na espécie, após compulsados os autos, verifica-se que se trata na origem de ação declaratória de nulidade de penhora e arrematação de bem imóvel (processo nº 0001029-03.2015.4.02.5001), realizada nos autos da execução fiscal nº 0009602-94.1996.4.02.5001 (edoc. 5, fls. 88-107).



    O pedido formulado pela ora reclamante nos autos da referida ação declaratória foi julgado improcedente e houve o trânsito em julgado. Com efeito, os atos para a transmissão do bem ao arrematante foram retomados, tendo sido determinada a intimação dos ocupantes do imóvel para providenciarem a desocupação no prazo de 30 dias úteis (edoc. 5, fl. 178-180), ocasião em que a reclamante apresentou agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, tendo sido a decisão mantida pelos seus próprios fundamentos, determinando-se a expedição de mandado de imissão de posse em razão do decurso do prazo para desocupação voluntária (edoc. 5, fl. 237).



    No ato reclamado, a 8ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região negou provimento ao agravo interno que se seguiu em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que manteve a decisão ora recorrida, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução fiscal, ajuizada pela União, determinou a intimação dos ocupantes de imóvel ‘para que providenciem a desocupação no prazo de 30 dias úteis’. 3. A concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da pretensão recursal, conforme o caso, pressupõe a demonstração, por parte do recorrente, de dois requisitos, a saber: probabilidade de êxito recursal e risco de dano (art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil). Não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4. Ser pessoa idosa e estar acometida de problemas de saúde, não é motivo suficiente para que não ocorra os atos expropriatórios. Prevalência do interesse público sobre o particular. 5. Agravo interno desprovido” (edoc. 5, fl. 284).



    Nessa perspectiva, tenho que o ato reclamado não possui aderência estrita com a quarta cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, considerado que o regime de transição nela previsto somente se aplica às ordens de desocupação suspensas em razão das cautelares proferidas nos autos do julgado paradigma, assim como a ordem de imissão na posse foi exarada quando as medidas cautelares já haviam sido revogadas e não havia mais o contexto da pandemia da COVID-19.



    Nesse sentido, colaciono a ementa do seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07/03/23; (grifei)



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51561 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente